Tribunal: TJES
Processo: 0001290-69.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001290-69.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

APELADO: ANDREIA DA SILVA ALMEIDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001290-69.2020.8.08.0028

APELANTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

APELADA: ANDREIA DA SILVA ALMEIDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE BEM INDIVISÍVEL. RESERVA DE QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fertilizantes Heringer S.A. contra sentença que, em embargos de terceiro ajuizados por Andreia da Silva Almeida, reconheceu a impenhorabilidade de sua meação (50%) sobre imóvel rural e determinou o levantamento da constrição sobre essa fração, além de condenar a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a intempestividade dos embargos, ausência de comprovação da titularidade do bem e inaplicabilidade da sucumbência, pugnando pela manutenção da penhora integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro foram opostos tempestivamente, considerando a ciência inequívoca da penhora; (ii) estabelecer se é válida a manutenção da penhora sobre a integralidade de bem indivisível de copropriedade; e (iii) determinar a forma de resguardo da quota-parte do coproprietário alheio à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição de embargos de terceiro inicia-se com a ciência inequívoca da constrição judicial, conforme interpretação do art. 675 do CPC consolidada pela jurisprudência do STJ.

4. A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, comprova que a embargante foi pessoalmente intimada da penhora em 15/06/2015, evidenciando ciência inequívoca do ato constritivo.

5. O ajuizamento dos embargos apenas em 10/11/2020 configura inércia prolongada e caracteriza preclusão consumativa, tornando a medida manifestamente intempestiva.

6. A interpretação do art. 675 do CPC não pode legitimar conduta omissiva do terceiro que, ciente da constrição, deixa de agir em prazo razoável, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.

7. Em se tratando de bem indivisível, a penhora pode recair sobre a integralidade do imóvel, devendo a quota-parte do coproprietário alheio à execução ser resguardada sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 do CPC.

8. A manutenção da constrição integral concilia o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação patrimonial do coproprietário, mediante a reserva proporcional do valor apurado em eventual expropriação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para oposição de embargos de terceiro inicia-se a partir da ciência inequívoca da constrição judicial pelo terceiro prejudicado. 2. A inércia prolongada após a ciência da penhora configura preclusão consumativa e acarreta a intempestividade dos embargos de terceiro. 3. A penhora de bem indivisível pode recair sobre sua integralidade, assegurando-se ao coproprietário alheio à execução a reserva de sua quota-parte sobre o produto da alienação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 675 e 843; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2162360/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29/05/2023; STJ, AgInt nos EAREsp 2.162.360/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/09/2024; TJMS, APL 0800093-63.2014.8.12.0022, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 28/02/2019; TJDFT, APL 0733566-89.2021.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 09/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
em face da sentença acostada no ID 18833336 e integrada no ID 18833341, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados nos
“embargos de terceiro”
ajuizados por
ANDREIA DA SILVA ALMEIDA
, para (i) reconhecer a impenhorabilidade da meação da embargante (50% do imóvel); e (ii) determinar o levantamento da constrição sobre a parte correspondente à meação da embargante.

Por fim, o comando sentencial condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 18833342), a apelante sustenta a intempestividade dos embargos, já que, a despeito da certidão do Oficial de Justiça atestando a intimação pessoal da embargante acerca da penhora ainda em 15/06/2015, a presente ação apenas foi distribuída em 10/11/2020.

Sustentou, ainda, que
“[...] não há demonstração suficiente de que o imóvel pertence a Apelada, visto que não foi juntado aos autos a matrícula atualizada do imóvel e a comprovação da união estável. E mais, não há provas de que a penhora do imóvel recaiu sobre os seus direitos”
.

Por fim, aduz que não deu causa à lide, consequentemente, não deve suportar os ônus de sucumbência, a teor da súmula 303 do STJ.

Embora devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 18833348.

A apelante, conforme determinação judicial acostada no ID 18836228, juntou a íntegra dos autos do processo executivo nº 0000231-61.2011.8.08.0028 (ID’s 19159151 a 19159161).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda ora em debate.

Cuida-se de
“embargos de terceiro”
propostos por
ANDREIA DA SILVA ALMEIDA
em face de
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
, visando a desconstituição de penhora incidente sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural de matrícula nº 7.844 do CRI de Iúna/ES, objeto de constrição judicial nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000231-61.2011.8.08.0028, movida pela embargada em desfavor de Isalem Hilário Vieira.

Narra a autora, em síntese, que é a legítima coproprietária do referido imóvel e que nunca contraiu qualquer obrigação financeira perante a empresa embargada, não figurando como parte na relação processual executiva.

Afirma que a manutenção da penhora sobre a totalidade do bem fere seu direito real de propriedade e sua meação, pleiteando a liberação de sua quota-parte.

Após ser citada, a demandada apresentou impugnação (fls. 18/25), suscitando a prejudicial de intempestividade, ao argumento de que a embargante teria tomado ciência inequívoca da penhora ainda em 15/06/2015, por meio de intimação pessoal realizada por Oficial de Justiça, tendo o prazo para defesa precluído há mais de cinco anos.

Sustentou, ainda, a ocorrência de fraude à execução e má-fé processual, pugnando pela manutenção da constrição integral com base na preservação da utilidade da execução.

Após o regular trâmite, adveio a r. sentença objurgada, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para desconstituir a penhora incidente sobre a quota-parte da embargante, determinando a exclusão dos 50% de sua titularidade do ato constritivo.

Para tanto, afirmou S. Exª, em resumo, que a parte autora demonstrou o domínio sobre metade do imóvel e que, por não integrar o título executivo nem a lide principal, seu patrimônio pessoal não poderia responder pela dívida de terceiro, fundamentando a decisão no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a embargada interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Conforme preceitua o artigo 674 do Código de Processo Civil, aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro.

Nos termos do artigo 675 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro devem ser opostos no prazo de cinco dias, a contar da data da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, senão vejamos:

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Contudo, a literalidade do dispositivo não pode servir de salvo-conduto para a inércia daquele que, detendo ciência direta do ato constritivo, opta por silenciar durante anos, sob pena de violação frontal à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Aliás, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o supramencionado dispositivo deve ser interpretado extensivamente, passando a fluir o prazo de 5 dias a partir da ciência inequívoca do terceiro acerca do ato de constrição judicial. Vejamos:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que (...)
O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS. DESCUMPRIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. ÔNUS NÃO ATENDIDO. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. 2. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO AUTÔNOMA. DISSENSO ENVOLVENDO REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS INDEFERIDOS. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
1.2. O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia -se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes
. Incidência da Súmula n. 168/STJ. 2. O acórdão embargado não admitiu o recurso especial por considerar inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ) e, quanto ao pedido conversão dos embargos de terceiro em ação autônoma, incidiria o óbice da Súmula n. 282 do STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento do tema. 2.1. "Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.423.657/PE, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 9/12/2021). 3. Agravo interno desprovido". (AgInt nos EAREsp n. 2.162.360/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Em relação ao tema, ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“(...).
Sendo a execução autônoma do direito à coisa, o prazo de 5 (cinco) dias flui a partir da efetiva turbação à posse do terceiro, sendo contado a partir do primeiro dia útil subsequente (arts. 184, §2º, e 1.048, CPC). Se a execução autônoma concerne ao pagamento de quantia, o quinquídio corre a partir do primeiro dia útil subsequente à adjudicação, alienação por iniciativa particular ou alienação em hasta pública (arts. 184, §2º, e 1.048, CPC)
. Se em ambos os casos o terceiro não tem ciência da execução, o prazo flui a partir da data da efetiva turbação à posse do terceiro. (...).” (
in
Código de processo civil comentado artigo por artigo. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 931)

Nesta mesma linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ART. 675 DO CPC - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO EM DATA MUITO ANTERIOR À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Verificando-se que a parte teve conhecimento da penhora em momento anterior à alienação forçada, o prazo para oposição dos embargos de terceiro deve ser contado a partir da efetiva ciência da constrição
.
II -
O prazo para a oposição de embargos de terceiro, de cinco dias, é computado a partir da arrematação, adjudicação ou remição.

No entanto, é necessário atentar-se ao entendimento predominante do STJ, no sentido de que a norma inscrita no artigo 675, do Código de Processo Civil, é aplicável apenas na hipótese de o terceiro/embargante não ter tomado ciência, anteriormente, do processo de execução ou dos atos atentatórios à sua posse ou domínio,

o que não ocorreu no caso sob julgamento.

(TJ-MS - APL: 08000936320148120022 MS 0800093-63.2014.8.12.0022, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TEMPESTIVIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 675 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DATA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1.O Código de Processo Civil, em seu art. 675, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o ajuizamento dos embargos de terceiros, contados da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.
2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, a deste tribunal, têm mitigado as disposições do art. 675 do CPC/2015, de forma a considerar o marco inicial para a contagem do prazo para oposição de embargos de terceiros, nos casos em que o terceiro prejudicado não possuía ciência dos fatos que poderiam acarretar a perda da posse sobre o bem, a data em que houver o esbulho ou turbação.
3.Constatado que o embargante não detinha conhecimento do cumprimento de sentença e sequer foi intimado pelo oficial de justiça para desocupar o imóvel objeto da carta de adjudicação, não há como considerar intempestivos os embargos de terceiro que opôs. 4.Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07335668920218070001 DF 0733566-89.2021.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com base em tal premissa, a prova documental é intransponível, já que colhe-se dos autos da execução principal (nº 0000231-61.2011.8.08.0028), conforme juntada nos ID’s 19159151 a 19159161, certidão lavrada por Oficial de Justiça dotada de fé pública, a qual atesta, sem qualquer resquício de de dúvidas, que
a apelada, Sra. Andreia da Silva Almeida, foi pessoalmente intimada do auto de penhora e avaliação em 15 de junho de 2015
.

Naquela ocasião, conforme registra o auxiliar do juízo, a ora embargante teve plena ciência do gravame incidente sobre o imóvel, tendo inclusive certificado a recusa do seu esposo, ora executado, no respectivo mandado. Vejamos o seu teor:

“Certifico, ainda, que o executado Isalém Hilário Vieira recusou-se a subscrever o mandado e o Auto de Penhora, por não aceitar a nomeação de depositário do bem, afirmando que não pode exercer tal função em relação a algo que não mais existe, na medida em que toda a área foi transferida a terceiros, pelo que DEIXEI DE NOMEAR DEPOSITÁRIO.
Ato contínuo, INTIMEI o executado e a sua esposa dos termos da penhora realizada, para, querendo, ofereçam impugnação no prazo legal
”.

Desta feita, o ajuizamento da presente ação somente em 10 de novembro de 2020 — ou seja, mais de 5 (cinco) anos após a intimação pessoal — desvela uma preclusão consumativa insuperável.

Ora, não se pode admitir que o processo permaneça em estado de eterna incerteza, permitindo que o terceiro, ciente do gravame, aguarde o momento que melhor lhe convier para intervir, frustrando a legítima expectativa de satisfação do crédito exequendo que se arrasta por mais de uma década.

Ademais, a
ratio decidendi
da norma é proteger o terceiro de boa-fé que é surpreendido por ato de expropriação do qual não tinha conhecimento.

Contudo, no cenário em que a embargante é detentora de domínio registrado e foi formalmente advertida da penhora pelo Poder Judiciário, a sua desídia em manejar o remédio processual adequado dentro do prazo legal (ou em tempo minimamente razoável após a ciência) impede o conhecimento do mérito dos embargos.

Portanto, diante da prova inconteste da intimação ocorrida em 2015 e da inércia prolongada por um lustro, a extinção dos embargos com resolução de mérito, ante o reconhecimento da intempestividade e da consequente improcedência do pedido (pelo viés da preclusão), é medida que se impõe, restabelecendo-se a higidez da marcha executiva.

Em outros termos, a manutenção da penhora sobre a totalidade do imóvel é medida imperativa para viabilizar a expropriação, assegurando-se à apelada o recebimento, em espécie, da metade do produto da venda, a teor do art. 843 do CPC:

“Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.

Tal solução jurídica é a única capaz de equilibrar dois interesses legítimos: (i) o interesse da apelante em ver seu crédito satisfeito mediante a alienação de um bem com liquidez; e (ii) o interesse da coproprietária (apelada), em ter seu patrimônio preservado, recebendo o valor equivalente à sua titularidade, sem sofrer os prejuízos decorrentes de uma dívida pela qual não é responsável.

Nesse diapasão, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser mantida a constrição sobre a integralidade do imóvel de matrícula nº 7.844 do CRI de Iúna/ES, com a expressa ressalva de que o produto da futura alienação deverá ser objeto de partilha proporcional, reservando-se 50% (cinquenta por cento) do montante arrecadado em favor da apelada, antes de qualquer satisfação do crédito exequendo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
e julgar improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a intempestividade da medida e a regularidade da penhora integral sobre o imóvel de matrícula nº 7.844 do CRI de Iúna/ES, bem como determinar que, por ocasião da alienação judicial, seja resguardada a quota-parte de 50% (cinquenta por cento) em favor da apelada sobre o produto da venda, nos termos do art. 843 do CPC.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Eminentes pares, pedi vista dos autos e, após examinar a matéria, alcancei a mesma conclusão esposada pelo eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, uma vez que a proteção da meação não se dá pela declaração de impenhorabilidade de metade do imóvel de natureza indivisível, conforme restou estabelecido na sentença recorrida, mas sim pela reserva do produto de eventual alienação, a teor do disposto no art. 843 do CPC, conforme bem pontuado no voto de relatoria.

Acompanho, pois, o eminente Relator
para dar provimento ao recurso e determinar que, por ocasião da alienação judicial, seja resguardada a quota-parte de 50% (cinquenta por cento) em favor da apelada sobre o produto da venda, nos termos do art. 843 do CPC.

É como voto.